Tribunal: STF
Processo: HC 76276
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E
ESTELIONATO QUALIFICADO, DA COMPETÊNCIA DAS JUSTIÇAS ESTADUAL E
FEDERAL, RESPECTIVAMENTE. CONEXÃO PROBATÓRIA: ARTIGOS 76, III, E 82
D0 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Furto qualificado pela fraude (CP, art. 155, § 4º, II)
cometido por gerente do Banco do Estado de Minas Gerais contra cinco
clientes, com sentença já prolatada, e estelionato qualificado (CP,
art. 171, § 3º) cometido pelo mesmo gerente contra a Caixa Econômica
Federal por saque na conta de um dos clientes vítima do furto, com
processo em andamento.
2. Crimes autônomos que levam à conexão probatória.
Entretanto, existindo sentença condenatória pelo crime de furto
qualificado, perante a instância estadual, a conexão com o processo
de estelionato em curso perante a Justiça Federal dar-se-á
ulteriormente para efeito de soma ou unificação das penas (CPP, art.
82, pár. único).
3. Distinção, no caso, entre furto qualificado pela
fraude e estelionato.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido, cassada a
liminar concedida.